Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602786-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602786-46.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NELSON MISUTA AGUILA - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON MISUTA AGUILA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809405
28/02/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.202

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602786-
46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: NELSON MISUTA AGUILA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS PARECER CONCLUSIVO E APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que
na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar
o enriquecimento sem causa do poder público.

Num. 43809405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814261249000000042766415
Número do documento: 24022814261249000000042766415
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:16:10

4. Nos termos do §2º, do artigo 79 da Resolução TSE 23.607,
incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa
na decisão judicial.

5. Embargos a que se dá parcial provimento para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NELSON MISUTA
AGUILA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido MDB nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 62.969 (id. 43782352).

Em suas razões (id. 43788739), alega que é possível, neste momento
processual, a juntada de documentos novos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para
acostar aos autos documento que comprovaria a regularidade da contratação de Rafaela
Tivirolli Sanches Rosa, que ensejou parte da determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de considerar válido o
documento juntado, afastando parte da determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Junto à oposição dos aclaratórios, o Embargante acosta, ainda, documentos
comprovando o recolhimento de parcela do valor determinado no Acórdão embargado (id.
43788742 e 43788743).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios (id. 43795933).

É o relatório.

Num. 43809405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814261249000000042766415
Número do documento: 24022814261249000000042766415
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:16:10

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 13/12/2023, quarta-feira (id.
43785434), e os Embargos de Declaração foram opostos em 18/12/2023, segunda-feira
(id. 43788739), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o prestador se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional
e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Num. 43809405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814261249000000042766415
Número do documento: 24022814261249000000042766415
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:16:10

Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No presente caso, o embargante acostou aos autos cópia do cheque dado
em pagamento à fornecedora Rafaela Tivirolli Sanches Rosa, sanando a falha, ainda que
a destempo.

Portanto, considerando a juntada de documentação complementar, acolho o
pedido de afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 600,00, mantida,
contudo, a determinação de restituição do valor de R$ 11.831,19 ao Tesouro Nacional.

Com relação à apresentação dos documentos comprovando recolhimento de
parcela do valor devido (ids. 43788742 e 43788743), anoto, por primeiro, que é
necessária a oitiva prévia da Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada.

Outrossim, de plano é possível constatar que o índice utilizado para correção
dos valores pelo embargante não está correto (id. 43788741).

Com efeito, nos termos do §2º, do art. 79 da Resolução TSE 23.607, incidirão
juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.

Da análise do relatório de cálculo e comprovante de pagamento, verifica-se
que o índice de correção utilizado foi o IPCA, sendo que o índice aplicável, in casu, é a
taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021 e do artigo 406 do CC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o
montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 11.831,19, a ser atualizado pelo
índice SELIC, desde o fato gerador (art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022) até a data do
efetivo recolhimento, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, ouça-se a Advocacia-Geral da União quanto à
regularidade do valor recolhido, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43809405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814261249000000042766415
Número do documento: 24022814261249000000042766415
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:16:10

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602786-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: NELSON MISUTA
AGUILA - Advogados do EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:26:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814261249000000042766415
Número do documento: 24022814261249000000042766415
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:16:10